Tribunal: TJPA
Processo: 0802367-42.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802367-42.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA PEREIRA DE AZEVEDO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0802367-42.2022.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE:

MARIA PEREIRA DE AZEVEDO.

ADVOGADO:
SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/TO 6.707-A.

AGRAVADO:
BV FINANCEIRA S/A - BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROCHA – OAB/PA 25.345-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0802367-42.2022.8.14.0061.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE:
MARIA PEREIRA DE AZEVEDO.

ADVOGADO:
SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/TO 6.707-A.

AGRAVADO:
BV FINANCEIRA S/A - BANCO VOTORANTIM S/A.

ADVOGADO:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROCHA – OAB/PA 25.345-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA PEREIRA DE AZEVEDO
nos autos

da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
em face da decisão monocrática de
Id. 13737744 pag. 1/3
, proferida por este desembargador, em que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença terminativa face constatação da litispendência.

Nas
razões recursais Id. 14127842 pag. 1/6
, a Agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática só é admissível em caso de unanimidade acerca da matéria, o que não é o caso dos autos, posto que há julgados recentes dando provimento ao recurso interposto em face de sentenças de extinção do processo por alegação de advocacia predatória.

Contrarrazões de Id. 14528189 pag. 1/10
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, nesta instância ao
Id. 15306303 pag. 1/5,
se manifestou, pelo não conhecimento do agravo interno, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, incorrendo em irregularidade formal, por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NA APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Da análise preliminar do agravo interno interposto, entendo que este não merece ser conhecido. Explico.

Da simples leitura das razões recursais, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, § 1º do CPC-15, cuja redação é a seguinte:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Constata-se que as razões do Recurso se encontram em total desarmonia com o princípio da dialeticidade, pois o Recorrente reproduziu ipsis litteris o teor da Apelação Cível, não sendo possível tecer qualquer análise aos fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

Desta maneira, não há como conhecer de
agravo interno
que não ataca a decisão contra a qual não se conforma a parte Recorrente.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do C. STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Diante do princípio da dialeticidade, expressamente disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se à nova sistemática processual, por analogia, o conteúdo do enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

2. Agravo interno não conhecido
. (AgRg no AREsp 809.889-RS, 4ª Turma, relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 29SET16, DJe 05OUT16);

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

2. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao 'decisum' combatido.

Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido
(AgInt no AREsp 572.196-PA, 3ª Turma, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 20SET16, DJe 04OUT16);

Neste contexto, dessume-se que a parte agravante deve enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, apontando
error in procedendo
ou o
error iudicando
do relator.

Assim, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA e acompanhando o parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, considerando inadmissível ante o princípio da dialeticidade.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023